Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-08.2011.8.11.0087
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002028-08.2011.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENE DE MELO GELIO - CPF: 968.609.601-91 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. FURTO DO CHASSI. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO RECORTE. COMPROVAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS ATOS DO DETRAN/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por IRENE DE MELO GELIO, determinando a baixa definitiva do registro do veículo PAS ONBUS DIESEL, ano/modelo 1972, cor vermelha, placa JYY2683, chassi 34403316038925 e RENAVAM 394302680, independentemente da apresentação do recorte do chassi.

2. O Recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela baixa do veículo seria exclusiva do DETRAN/MT, que possui personalidade jurídica própria. No mérito, alega a ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto aos dados cadastrais mantidos pelo DETRAN e a necessidade de observância dos requisitos legais para a baixa do registro.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Estado é responsável subsidiariamente pelos atos praticados pelo DETRAN/MT, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

4. Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO APREENDIDO NO DETRAN - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado é responsável subsidiariamente por atos praticados pelo DETRAN/MT. 2. A responsabilidade subsidiária torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo, com a ressalva de que o mesmo somente será executado se demonstrado o esgotamento dos recursos do DETRAN/MT. [...]" (NU 0002967-67.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

5. Quanto ao mérito, o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário de veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN. A Resolução nº 11/98 do CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento para baixa de registro de veículos, exigindo, em regra, o recolhimento da parte do chassi que contém o número VIN.

6. Contudo, o §4º do art. 1º da referida Resolução prevê que "o recolhimento da parte do chassi que contém o número VIN poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local, através de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade".

7. No caso em análise, restou comprovado que o veículo da Recorrida é irrecuperável e que o chassi foi furtado enquanto o automóvel se encontrava no pátio da prefeitura municipal, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos. Diante dessa situação excepcional, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a exigência da entrega dos recortes do chassi quando demonstrada a impossibilidade de seu cumprimento.

8. A exigência de apresentação do recorte do chassi, no presente caso, configura-se como formalismo excessivo, contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a Administração Pública, uma vez que a Recorrida comprovou a impossibilidade de cumprir tal requisito por circunstância alheia à sua vontade.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custas.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026